Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720418-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO BRUNO NETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 126276726 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0703391-78.2022.8.07.0001) movida contra o recorrente por FRANCISCO BRUNO NETTO, rejeitou as impugnações apresentadas pelo agravante em sua contestação. Confira-se o teor da r. decisão, naquilo que se discute nos presentes agravos: “O Banco do Brasil apresentou contestação ao id 119088326. Alega, em apertada síntese: a) que a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum; b) que mesmo sem cessão à União, esta e o BACEN deve integrar o polo passivo, pois foram condenados solidariamente; c) que a Justiça Federal é competente; d) a inépcia da inicial, pela falta de documentos essenciais à propositura da ação; e) a não incidência do CDC. Apresenta cálculos, mas requer, subsidiariamente, a realização de perícia contábil, com abatimentos da Lei 8.088/90, indenização proagro, PESA, etc. Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação e que deve ser deferida eventual compensação com valor que pode ser credor da autora. O autor apresentou impugnação ao id 121133626. Refuta as teses aventadas pelo banco e tece considerações sobre os cálculos. O banco réu se manifestou. DECIDO. DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Apesar de não se ter definido nos autos a forma em que se processará a liquidação, pois a parte ré somente foi intimada para apresentar os documentos necessários à apuração do valor do débito, consigno que a liquidação por arbitramento é adequada ao caso. Ressalte-se que a sentença proferida na ação civil pública concedeu aos devedores de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil o direito ao recebimento de diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigido monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Assim, a parte autora somente fará jus ao pagamento de alguma diferença decorrente da sentença, se houver realizado algum pagamento no período compreendido pelo julgado. Embora os critérios de cálculo tenham sido estabelecidos no título executivo, o que permitiria em tese o cumprimento provisório da sentença, a parte autora teve dificuldade de trazer aos autos os documentos os demais documentos necessários à realização dos cálculos e que compete ao Banco a exibição. Inclusive, o réu, juntamente com a contestação, apresentou diversos documentos, que, a princípio, são suficientes para a liquidação por arbitramento. A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. Assim, não há necessidade de que a liquidação tramite pelo procedimento comum, como pretende o réu, pois não há fato novo a ser provado, bastando mera perícia nos documentos para apuração do valor do débito. Eventual pedido de compensação de crédito e abatimento negocial poderá ser objeto de decisão neste procedimento. (...) DO CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL Na contestação o réu pede o chamamento da União e do Banco Central ao processo. Indefiro o pedido de chamamento ao processo da União Federal e Banco Central, porque os entes já foram intimados e não manifestaram interesse em ingressar no feito. Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar a liquidação/cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Ademais, litisconsórcio passivo necessário também não há, pois além desse instituto ser típico da fase de conhecimento, não se aplica para hipótese de solidariedade passiva. Quanto ao REsp no 1.145.146/RS, Recurso Repetitivo referente ao Tema 315 do STJ, a Primeira Seção do referido Tribunal, em julgamento de 09/12/2009, entendeu que, em processo em fase de conhecimento, existindo solidariedade entre a União e a Eletrobrás, o autor poderia optar por escolher demandar apenas contra um dos devedores solidários, afastando-se assim a figura do litisconsórcio passivo compulsório ou necessário. Assentou-se que a União também poderia ter sido incluída no polo passivo pelo chamamento ao processo, se requerido pelo réu, caso de intervenção compulsória de terceiro ao processo. Todavia, no caso concreto julgado pelo STJ, não ocorrera o chamamento ao processo, de modo que o processo foi remetido à Justiça Estadual, por se reconhecer que a União não deveria integrar obrigatoriamente o polo passivo. Vê-se, assim, que a hipótese do repetitivo é bem distinta da destes autos, pois aqui já existe título executivo judicial formado contra o Banco do Brasil, devendo a questão da solidariedade entre o réu e a União ser resolvida em ação regressiva, se for o caso. Tampouco merece prosperar a alegação de incompetência absoluta deste juízo e de competência da Justiça Federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, o que não persiste nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido. Assim, afasto as alegações do requerido relativas ao chamamento da União Federal e Banco Central ao feito, litisconsórcio necessário e da competência da Justiça Federal. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Quanto à aplicabilidade ou não do CDC ao caso, o Banco suscita as seguintes questões: a) o fato de os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não serem destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. b) a irretroatividade do CDC, porque entrou em vigor apenas em 11/03/1991, e os fatos discutidos nas ações que estão sendo ajuizadas com base na ACP 94.008514-1 têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30/04/1990; Em relação à primeira questão, não é suficiente para afastar a aplicabilidade do CDC, uma vez que o STJ também já acolheu, há muito, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) ou fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor) em relação ao fornecedor. No caso, existe vulnerabilidade fática, porquanto a ação coletiva versou sobre diferença de índice de correção dos débitos amortizados pelos consumidores, que o Banco aplicou a todos os devedores indiscriminadamente, em função da interpretação que deu às normas jurídicas então vigentes, decorrentes de plano econômico instituído pelo Governo Collor. Os devedores dos empréstimos contraídos por intermédio das cédulas de crédito rural não tiveram qualquer possibilidade de influir na decisão unilateral tomada pelo Banco do Brasil quanto à correção dos saldos devedores, o que revela, assim, a desigualdade entre as partes e a vulnerabilidade dos emitentes das cédulas. Quanto à questão da aplicação do CDC no tempo, não vejo irretroatividade, mas sim aplicação do Código que entrou em vigor em março de 1991, aos fatos ocorridos sob a sua vigência, tanto para efeito da definição da competência para as liquidações fundadas na ação coletiva, quanto para fins de definir se cabe ou não a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. Com efeito, quanto à competência, define-se no momento que a ação é ajuizada. Ora, se o CDC está vigente no momento em que se pede a liquidação da sentença, e ele se aplica ao caso, obviamente que ele regula o critério de definição da competência territorial. Em relação à inversão do ônus da prova, é viável porque a instrução dos processos de liquidação está sendo realizada também neste momento. Nos dois aspectos – competência e inversão do ônus da prova -, tratam-se de normas de direito processual, em que a aplicação do CDC se faz sem que esteja retroagindo. O critério temporal, portanto, não é o momento em que houve a correção dos débitos de forma incorreta pelo Banco (abril de 1990), e sim o momento da definição da competência e o momento da produção da prova. Assim, reconheço a aplicação do CDC ao caso em concreto. (...)" O agravante, por meio do presente recurso (ID 36566720), pretende a reforma da r. decisão. Alega, em suma, que a decisão recorrida merece reforma em 3 (três) pontos: não cabimento de liquidação de sentença por arbitramento na hipótese dos autos; necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central; e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao primeiro ponto, afirma que o caso dos autos não permite a liquidação por arbitramento, visto que existem inúmeros fatos novos, os quais precisam de uma apreciação jurídica por parte do Juízo, o que impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Destaca que o entendimento dominante nos meandros do STJ gira em torno de que “todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC”. Com tais fundamentos, alega que “deve a decisão agravada ser cassada, a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando”. Outrossim, alega a necessidade de reforma da r. sentença em relação à necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, os quais foram condenados solidariamente, pelo STJ, “ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%)”. “Conquanto o autor tenha optado pelo ajuizamento da presente demanda somente em face do Banco do Brasil, não há qualquer vedação legal para que este promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso, afastando eventual obstáculo que em face da não participação destes entes na formação do débito. Conclui-se, pois, que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores (União e BACEN) ao processo”. Consequentemente à inclusão do ente federativo ao processo, pugna o banco agravante o declínio da competência para a Justiça Federal. Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, busca o banco agravante a reforma da r. decisão, especialmente naquilo que determinou a inversão do ônus probatório. Primeiramente, afirma que o CDC seria inaplicável, pois entrou em vigor após o momento do lançamento dos débitos dos contratos discutidos na ação civil pública no 94.00.08514-1. Por fim, alegam que os agropecuaristas que contrataram os financiamentos discutidos nos autos não se enquadram como consumidores, visto que não são destinatários finais dos recursos obtidos, mas estariam incorporados na cadeia de produção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o acolhimento das preliminares alegadas anteriormente, com a alteração do procedimento para a liquidação por procedimento ordinário, assim como o chamamento ao processo da União e do BACEN, com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal. Por fim, pugna pela inaplicabilidade do CDC e que não haja a inversão do ônus probatório. Preparo regular no ID 36566722. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em primeiro lugar, não se verifica relevância nas alegações sustentadas pelo agravante quanto à impossibilidade de liquidação por arbitramento, sendo certo que não há, em uma primeira análise, razões para que se proceda pela liquidação por procedimento comum. Isso porque a sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar se houve quitação dos valores considerados indevidos pela sentença proferida em desfavor do banco agravado. Assim, sendo necessária a produção de prova para liquidação da sentença, mostra-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar os valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural firmados com o agravado, sem prejuízo de prévia tentativa, como na espécie, de verificação do valor do débito na forma do art. 524, § 4o do CPC. Ao propósito, destaco o seguinte aresto oriundo da jurisprudência recente desta Corte, quando analisou questão relativa ao cumprimento individual da mesma sentença de natureza coletiva: PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.(...) 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1354472, 07496016420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, em uma análise perfunctória, não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito, o qual, ademais, poderá ser apurado por meio de perícia que levará em conta o teor dos documentos apresentados, os quais estarão sujeitos ao contraditório. Ademais, é certo que, posteriormente à fase de liquidação, ainda haverá oportunidade de defesa quando inaugurado propriamente a fase executiva da demanda, notadamente quanto à alegada legitimidade dos sujeitos da relação havida entre as partes. Também não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central, o que demandaria seu chamamento ao feito, mostrando-se improcedente a alegação de que haveria solidariedade passiva com relação ao crédito vindicado pelo agravado, já que essa apreensão é contraria ao que consta da condenação imposta pela sentença coletiva que fundamenta o processo de liquidação. Com efeito, apesar da intervenção da União Federal e do Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito, e não poderia ser diferente, já que a cobrança indevida da dívida rural verteu em favor da instituição financeira. Assim, a decisão agravada dá concretude ao comando contido na sentença que fundamenta o pedido de execução, que impôs condenação apenas contra o Banco do Brasil, conforme expresso no dispositivo do julgado: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". Ademais, ainda que se cogitasse a existência de obrigação solidária, não estaria o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Trata-se de intendente reiterado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. CONFRONTO ENTRE A COMPETÊNCIA FUNCIONAL E A COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. (...) obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum. No confronto entre a competência funcional, referente ao prolator da decisão em cumprimento, e a competência ratione personae, consubstanciada no artigo 109, da Constituição Federal, prevalece a competência constitucional, de natureza absoluta. Precedentes. (Acórdão 1246209, 07102461820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. (...) 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. (...) (Acórdão 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório.(...) (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) Assim, não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nem mesmo do chamamento da União e do Banco Central ao feito, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, o qual, por sua vez, é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. Por fim, em análise perfunctória, típica desse momento processual, não existem elementos suficientes a afastarem o entendimento exarado pelo Juízo a quo em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório ao caso concreto. Inexistem elementos suficientes para afastar a fundamentação do Juízo de origem em relação à aplicação da teoria finalista mitigada, diante da inegável hipossuficiência técnica e financeira do agravado em relação à parte adversa. Outrossim, embora os contratos discutidos no processo originário sejam anteriores à vigência do CDC, cediço que as regras processuais de fixação de competência e inversão do ônus probatório – que são regras processuais de proteção do consumidor - são aplicadas imediatamente aos processos em curso, conforme previsto no art. 14 do CPC. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a aplicação de efeito suspensivo pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator